Tribunal: TJSP
Processo: 0035222-22.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Sentença que reconheceu a existência de saldo em favor dos autores – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Laudo técnico pericial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do Juízo, que atestou categoricamente a existência de débitos não comprovados na conta do requerente, totalizando um montante de R$ 808.183,35 –

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Sentença que reconheceu a existência de saldo em favor dos autores – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Laudo técnico pericial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do Juízo, que atestou categoricamente a existência de débitos não comprovados na conta do requerente, totalizando um montante de R$ 808.183,35 – Impugnações do requerido insuficientes para infirmar as conclusões periciais - Precedente desta C. Câmara – Ausência de pretensão revisional, na hipótese - Inaplicabilidade da SELIC - Taxa híbrida, que combina correção monetária e juros – Verba honorária corretamente estipulada na Origem, em razão da inequívoca sucumbência recíproca (art. 86, CPC) - SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.